Tribunal: TJSP
Processo: 1008972-78.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Vazamento admitido na unidade consumidora do autor – Responsabilidade do usuário por manter íntegra a rede interna da ligação hidráulica Faturamento regular – Débito exigível – Suspensão do fornecimento por débito pretérito – Descabimento – Improvimento do recurso, com observação.